Tribunal: TJBA
Processo: 8178068-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8178068-46.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: V2 BARRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Advogado(s): MONYA PINHEIRO LOUREIRO, MARCOS PIRES SANTOS DE SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO MONOCRATICAMENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ITIV. INTEGRALIZAÇÃO DE BEM IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. ART. 156, § 2º, I, PRIMEIRA PARTE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE IMOBILIÁRIA IRRELEVANTE. TEMA 796 DO STF. AUSÊNCIA DE EXCEDENTE AO CAPITAL INTEGRALIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação em mandado de segurança interposta por V2 Barra Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. contra sentença que não reconheceu a imunidade de ITIV sobre a integralização de bem imóvel ao seu capital social, em operação correspondente ao aumento do capital de R$ 100.000,00 para R$ 203.400,00, mediante transferência de imóvel no valor de R$ 103.400,00, sem constituição de reserva de capital ou ágio, com pedido de emissão de certidão de não incidência do imposto, liberação de depósito judicial e ressarcimento das custas antecipadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático de agravo de instrumento interposto nos mesmos autos de origem gera prevenção da Primeira Câmara Cível; (ii) estabelecer se a integralização de bem imóvel ao capital social de pessoa jurídica cujo objeto social envolve incorporação de empreendimento imobiliário está abrangida pela imunidade de ITIV prevista no art. 156, § 2º, I, primeira parte, da Constituição Federal; e (iii) determinar se há valor excedente ao capital social integralizado capaz de autorizar a incidência do ITIV nos termos do Tema 796 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento monocrático de agravo de instrumento não gera prevenção do órgão julgador originário quando incide a exceção prevista no art. 160, § 8º, do Regimento Interno do TJBA, razão pela qual não há deslocamento da competência para a Primeira Câmara Cível. O art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal contém duas hipóteses autônomas de imunidade: a primeira relativa à transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital; e a segunda referente às transmissões decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. A ressalva relativa à atividade preponderante do adquirente alcança apenas as hipóteses de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, pois a expressão “nesses casos” retoma as operações societárias indicadas na segunda oração do dispositivo constitucional. A imunidade de ITIV na integralização de bens ao capital social é incondicionada, desde que a transmissão corresponda à conferência de bens para integralizar capital subscrito. O Tema 796 do STF limita a imunidade apenas quanto ao valor dos bens que exceder o capital social a ser integralizado, sem submeter a integralização de capital à verificação da atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente. A operação realizada pela apelante consiste em simples integralização de imóvel ao capital social, sem fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, razão pela qual se enquadra na primeira parte do art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal. A integralização do imóvel pelo valor exato do aumento de capital subscrito, sem formação de reserva de capital ou ágio, afasta a existência de excedente tributável nos termos do Tema 796 do STF. O objeto social da apelante, relacionado à incorporação de empreendimento imobiliário, não afasta a imunidade, porque a restrição fundada na atividade preponderante não se aplica à integralização de capital. O acolhimento integral do pedido principal prejudica o pedido subsidiário de limitação da base de cálculo do ITIV ao valor declarado pelo contribuinte, formulado com fundamento no Tema 1.113 do STJ. O êxito integral do recurso autoriza a condenação do Município ao ressarcimento das custas processuais antecipadas pela apelante, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O julgamento monocrático de recurso anterior não gera prevenção quando incidente a exceção prevista no art. 160, § 8º, do Regimento Interno do TJBA. 2. A imunidade de ITIV prevista no art. 156, § 2º, I, primeira parte, da Constituição Federal aplica-se de forma incondicionada à integralização de bens imóveis ao capital social de pessoa jurídica. 3. A ressalva da atividade preponderante do adquirente não alcança a integralização de capital, mas apenas as hipóteses de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. 4. Não incide ITIV quando o imóvel é integralizado pelo valor correspondente ao aumento do capital social subscrito, sem excedente tributável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CPC, arts. 82, § 2º, e 930, parágrafo único; Regimento Interno do TJBA, art. 160, §§ 7º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376/SC, Tema 796, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05.08.2020; TJBA, AgIntCiv nº 8042488-44.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 30.07.2024; TJBA, Reexame Necessário nº 8009517-11.2019.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível, publ. 15.06.2022; STJ, Tema 1.113.